Tribunal: TJPA
Processo: 0810404-51.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810404-51.2021.8.14.0301

APELANTE: CARLOS MARCIEL PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO 2º QUIRODÁCTILO DIREITO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0810404-51.2021.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante:
Carlos Marciel Pinheiro de Sousa

Apelado:
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARLOS MARCIEL PINHEIRO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito da 4ª Vara da Cível e Empresarial de Belém, Dr. Roberto Andrés Itzcovich, que julgou improcedente a AÇÃO ACIDENTÁRIA manejada pelo ora apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

O juízo a
quo
, julgou improcedente o pedido,
in verbis
(ID n° 8418988):

[...]

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...].

Irresignado, CARLOS MARCIEL PINHEIRO DE SOUSA interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id n° 8418992).

O recorrente narrou que sofreu acidente de trabalho em 27.04.2016, ocasionando a amputação de falange distal do 2º quirodáctio direito. Contudo, apesar de reconhecer a existência de sequelas e o fato gerador, o perito concluiu que a lesão não importa em qualquer redução da capacidade laborativa.

Asseverou que a amputação parcial do dedo indicador implicava em maior dificuldade e maior esforço para executar as tarefas de operador de máquinas, ainda
mais levando em considerando que era destro e que sua profissão exigia demasiados uso das mãos durante toda a jornada de trabalho.

Destacou que não foi considerado a sensibilidade chamada hiperestesia e dor no coto de amputação, a qual era desencadeada com um simples toque, estímulo térmico ou mesmo haver dor espontânea ou choque.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id 8418995).

O
Parquet
se manifestou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso de apelação, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida. (ID 9297240).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Trata-se o recurso sobre a controvérsia em aferir se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente e extinguiu o processo com resolução do mérito.

O benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, será devido quando o segurado, após a consolidação das lesões, apresentar sequelas que impliquem redução da sua capacidade laborativa.

Desse modo, para que o segurado faça jus ao benefício de auxílio-acidente, é necessário que a sequela seja ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete diminuição da capacidade para a atividade que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Segundo consta dos autos, a parte autora foi vítima de acidente de trabalho em 27.04.2016 (acidente com máquina), ocasionando-lhe amputação da falange distal do 2º quirodáctilo direito, apresentando sensibilidade no coto de amputação, dificuldades para manusear objetos com o conjunto afetado, perda de força e de mobilidade.

De acordo com o entendimento do juízo
a quo,
não há, no caso, o quadro fático necessário para a concessão do auxílio- acidentário.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (Id. 8418965) constante nos autos testificou que o segurado está apto para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa.
In verbis:

“Autor (a) portador (a) de sequela de acidente de trabalho sem incapacidade e limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada.
Portanto não há enquadramento em AUXÍLIO ACIDENTE.”

Todavia, muito embora o laudo pericial não verifique incapacidade e limitação funcional, há provas de que a lesão acidentária ocasionou redução da capacidade específica de trabalho do segurado.

É indubitável que a sequela de amputação da falange distal do 2º quirodáctilo direito do apelante demandará maior esforço para o desempenho das atividades anteriormente exercidas e, consequentemente, implicará em redução da capacidade laboral do apelante, sobretudo por se tratar de trabalhador braçal (operador de máquinas)

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA PONTA DO 2º DEDO DA MÃO ESQUERDA. DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. GRAU MÍNIMO. AUXÌLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91. Caso concreto em que a prova produzida nos autos demonstra a redução da capacidade laborativa do segurado, decorrente de acidente do trabalho que acarretou amputação traumática da ponta do 2º dedo da mão esquerda, exigindo emprego de maior esforço para o desempenho das atividades profissionais que habitualmente exercia. A redução da capacidade laboral comprovada nos autos, ainda que em grau mínimo, autoriza a concessão do auxílio-acidente à segurada. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 00382535220208217000 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 07/10/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2020)

Desse modo, é forçoso reconhecer a existência do direito à concessão do benefício reclamado, uma vez que restou demonstrado a redução da capacidade laborativa do autor após a ocorrência do acidente trabalhista.

Ante o exposto,
dou provimento
à Apelação, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 26/09/2022